Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705649-49.2018.8.07.0018 APELANTE: FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO DISTRITO FEDERAL - FTMDF APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE RICARDO RIZZONE DE SOUSA VALE DESPACHO FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO DISTRITO FEDERAL - FTMDF interpôs apelação (id. 16103337), mas não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Intime-se a apelante-ré para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 28 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora